Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-17.2015.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002487-17.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAICON WILLIAN PRILL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE DO AGENTE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA REDIMENSIONADA EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL - 2)
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 298, III, DO CTB
- VIABILIDADE - PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL - SÚM. 231 DO STJ - 3)
PEDIDO DE

REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
- POSSIBILIDADE - PENA ACESSÓRIA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - READEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1) A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea, por isso, na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e as consequências do crime.

2) Consoante entendimento jurisprudencial, a atenuante de confissão espontânea é considerada como inerente à personalidade do agente e, por isso, prepondera sobre as circunstâncias que não integram o rol do art. 67 do CP, como a agravante constante no art. 298, inc. III, do CTB. Todavia, como a preponderância desta atenuante se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantem-se a sanção intermediária em patamar mínimo legal.

3) Diante do reajuste da pena privativa de liberdade, a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada, de modo a guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade.

4) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por

Maicon Willian Prill
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002487-17.2015.8.11.0007, cód. 125186, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que a condenou pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art.
306,
caput
, da Lei 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
,

substituída
por uma multa fixada no valor de 04 (quatro) salários mínimos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal,

além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, e da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
(id. 76087955).

Inconformado, nas razões recursais de id. 81613479, a defesa pleiteia a
readequação da pena-base,
mediante
afastamento da carga negativa atribuída as circunstâncias judicias da conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime
, ao o argumento de que foram utilizadas fundamentações inidôneas para tanto.

Busca também, o
reconhecimento da preponderância da atenuante de confissão
sobre a agravante exposta no art. 298, III, do CTB, aplicando-se o art. 67 do CP e a
redução do prazo de a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela defesa e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 76087960).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pelo
provimento
do recurso interposto pela defesa para readequar a pena privativa de liberdade e redimensionar pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, readequando-as nas balizas do art.59 do CP e art.293 do CTB, respectivamente (id. 81613479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia de id. 76081468, no dia 07/03/2015, por volta das 2h, na Avenida Mato Grosso, Bairro Bom Pastor, na cidade de Alta Floresta/MT,
Maicon Willian
Prill
conduziu seu veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como dirigiu sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que
integrantes da polícia militar realizavam rondas pela via pública citada, quando avistaram o suspeito em manobras de “ziguezague” com sua motocicleta, o que motivou sua abordagem e imediata constatação de embriaguez, vez que externava sinais característicos, tais como olhos vermelhos, sonolência, hálito e odor etílico, dificuldade de equilíbrio.

Na oportunidade foi verificado ainda que acusado
não possuía a CNH,
como também,
confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Diante de tais fatos, Maicon Willian foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da readequação da censura basilar

Consoante relatado, pretende a defesa o a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime se deram com base em argumentos inapropriados para tanto.

Neste aspecto, a
pretensão reformatória merece prosperar
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é possível verificar que o juízo de origem sopesou desfavoravelmente as circunstancias da conduta social, personalidade do agente e as consequências do crime, de modo que ficou estabelecida a
pena-base
em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
(patamar mínimo legal para a infração é de seis meses de detenção – art. 306, CTB).

Vejamos os fundamentos para exasperação:

“(...)A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu não registra antecedentes criminais. A
conduta social
é reprovável, pois ingeriu bebida alcoólica e dirigiu veículo automotor em via público causando perigo de dano
. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta
. A
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade
. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. 34. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a
pena base
, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
. (...)”
(id. 76087955 - Pág. 4).

Pois bem. No que diz respeito aos motivos utilizados para fundamentar a
conduta social,

entendo que referem-se ao próprio preceito do tipo penal em análise, motivo pelo qual deve ser extirpada esta circunstância judicial da dosimetria da pena do acusado.

Do mesmo
modo, a
personalidade do agente
encontra-se sopesada de forma equivocada, haja vista que o magistrado não se prestou a indicar nenhum elemento nos autos a respeito, resumindo-se a dizer que “
a personalidade demonstra-se avessas às regras de conduta
”. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do seu modo de agir, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do
vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedente
s - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser
aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem. (...)”.
(STJ,

HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

No tocante às
consequências do delito
, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de embriaguez ao volante, sendo, pois, ínsita ao tipo penal em voga, não servindo, também, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Aliás, acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 15
, cuja redação dispõe que
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Destarte, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo a conduta social, personalidade do agente e consequências do delito e, inexiste circunstancias outras negativas, imperioso o
redimensionamento
da
censura basilar ao patamar mínimo legal de
06 (seis) meses
de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2)

Da pretensa preponderância da confissão espontânea

Na segunda fase da dosimetria da pena, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito, que consiste na falta de permissão para dirigir ou carteira de habilitação, sendo ambas compensadas, razão pela qual insurge a defesa para que atenuante da confissão espontânea prepondere.

O pleito comporta provimento, pois, o art. 67 do Código Penal dispõe que:
"No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência".

E, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, circunstância de natureza subjetiva, está inserida no rol do artigo mencionado, como atributo da personalidade do agente:

“(...) II - Na apreciação do EREsp n. 1.154.752/RS e REsp n. 1.341.370/MT, esta Corte estabeleceu que a atenuante da confissão, por ser de natureza subjetiva, integra a personalidade do agente. Em sendo assim, tem-se o devido lastro para a equiparação à agravante reincidência - de acordo com o comando inserto no art. 67 do Código Penal. Igualmente, no julgamento do Tema 585, submetido à sistemática do Recurso Repetitivo (REsp n. 1.341.370/MT), a Terceira Seção lastreou esse entendimento, consoante as fundamentações exaradas no voto do EREsp 1.154.752/RS”
(HC 453.414/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

Nesse contexto, havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e uma agravante que não se enquadra na previsão do art. 67 do CP, no presente caso, a do art. 298, III do CTB, que inclusive tem natureza objetiva, a
confissão deve preponderar sobre esta
.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 C/C ART. 298 , INCISO III , AMBOS DO CTB (DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES - PROPORCIONALIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AGRAVANTE DA FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) .Em se tratando de agravante genérica a circunstância prevista no artigo 298 , inciso III , do Código de Trânsito Brasileiro, a confissão espontânea deve preponderar por ser de caráter subjetivo”
. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 00097469520178110006 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2019).

No entanto, considerando que a incidência de circunstância
atenuante não deve conduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal
na segunda fase dosimétrica, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal e à regra disposta no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ, mantenho a
sanção intermediária
no patamar de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, que à míngua de majorantes ou minorantes (terceira fase), torna-se
reprimenda

definitiva.

Com efeito, mantenho o
regime inicial aberto
e
conservo a substituição da pena privativa de liberdade por multa
, ora
reajustada
para o valor de 02 (dois) salários mínimos
vigentes a época do fato, em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar proporcionalidade, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, tal como outrora fixado na sentença.

3)

Do abrandamento da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que tal reprimenda deve ser fixada entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos, entendendo os Tribunais pátrios que sua dosagem deve observar a mesma proporção da pena privativa de liberdade.

Em tempo
,
diante do reajuste da pena privativa de liberdade no mínimo legal
, qual seja, em 06 (seis) meses,
a penalidade acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser readequada para o período de
02 (dois) meses (mínimo legal),
de modo a guardar a devida
proporção/simetria com a pena privativa de liberdade
.

Sobre o tema, o c. STJ reforça que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

Na mesma linha intelectiva:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto
.
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Logo, imperioso estipular no mínimo o prazo da suspensão da habilitação para dirigir.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer
,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Maicon Willian Prill para
readequar a pena privativa de liberdade
ao
patamar de 06 (seis) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição por multa, ora reajustada para 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento 10 (dez) dias-multa; e
re
dimensionar a pena acessória
para dirigir veículo automotor
para o período de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021